Tribunal: TJMT
Processo: 1005341-75.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005341-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), OTAVIO SCHUHL - CPF: 568.055.351-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1005341-75.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

ALEX PEREIRA

AGRAVADO:

OTAVIO SCHUHL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALEX PEREIRA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo a decisão singular que indeferiu o pedido de justiça gratuita, contudo, facultou aos agravantes o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas
(ID 89376486)
.

Em síntese, reeditando os termos das razões do agravo de instrumento,

alega que restou comprovado nos presentes autos que o agravante se encontra em meio a uma severa e profunda crise econômica, não tendo condições de quitar as custas processuais deste feito sem comprometer o próprio sustento

Aduz que diante dos documentos e fatos narrados, demonstrou a atual dificuldade financeira da parte agravante e, em face das diversas constrições judiciais, bloqueios em suas contas, inscrição no SERASA e SPC, baixa e encerramento das atividades da empresa da qual é sócio, ajuizando até pedido de recuperação judicial, faturamento zerado e extratos bancários com saldo negativo, necessária a concessão do benefício da Justiça Gratuita

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Recurso tempestivo (ID

92830984).

Contrarrazões juntadas no ID

95645465.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1005341-75.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

ALEX PEREIRA

AGRAVADO:

OTAVIO SCHUHL

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter o indeferimento da gratuidade da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEX PEREIRA contra a decisão proferida nos Embargos à Execução (n. 1007230-84.2020.8.11.0037) ajuizada em face de OTAVIO SCHUHL, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, facultando o pagamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas (ID 81734455).

Em síntese, sustenta o agravante que merece reforma o decisum impugnado, uma vez que a decisão agravada deixou de verificar a situação e os documentos acostados para atestar a necessidade de concessão da benesse, bem como que o estado de iliquidez decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica.

Assevera que a concessão do benefício da justiça gratuita, direito previsto e resguardado na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV e art. 98 e 99 do CPC/15, que se encontra em meio a uma severa e profunda crise de liquidez, sem condições de custear, neste momento, as custas processuais dos embargos à execução opostos na origem sem comprometer em conjunto o pagamento das despesas necessárias à atividade empresarial exercida.

Alega, ainda, que existem diversas ações ajuizadas e que houve o sequestro do maquinário do agravante, pessoa física, e de equipamentos essenciais para a sua atividade de produtor rural, além do depósito em juízo de recebíveis que seriam utilizados para a continuidade de sua atividade, impossibilitando, assim o pagamento de custas judiciais em todas as execuções movidas contra o mesmo, visto que todos os valores contidos em suas contas bancárias foram bloqueados, e que há o risco de restar prejudicado o pagamento de credores e do salário de seus colaboradores, o que implicaria a total paralisação de suas atividades.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, seja deferido o pleito para pagamento das custas ao final.

Liminar recursal deferida, conforme ID

81831986, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado a quo (ID 82428993).

Aportou aos autos petição do agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 83584477).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, dos autos ressai indícios da saúde financeira do agravante, mormente após a análise do Imposto de Renda juntado ao ID 83584479, o qual comprova que o mesmo possui vários imóveis, além de ser sócio de uma empresa de exportação de cereais com capital social no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), somando um patrimônio de aproximadamente R$ 7.931.000,00 (sete milhões, novecentos e trinta e um mil reais), o que demonstra, a princípio, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais de distribuição.

Verifica-se ainda, que o pretenso beneficiário recebeu da empresa Indiana Agri Comercio e Exp. De Cereais Eireli um valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tais como outros rendimentos de pessoas jurídicos, totalizando um valor de R$ 155.722,55 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), bem como que, no presente caso, o valor da causa (Embargos à Execução) é expressivo, ou seja, de R$ 289.224,00 (duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais), na qual o agravante é executado pelo inadimplemento do contrato de compra e venda de soja, dentre outras ações.

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserido, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.

Por último, de se considerar, ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse legal, a circunstância de o(a) agravante estar sendo patrocinado(a) por advogado(a) contratado(a) para representá-lo(a) nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça . 5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Com relação ao pedido subsidiário para pagamento das custas judiciais ao final do feito, de ser negado, em razão da ausência de previsão legal.

Nesse sentido, transcrevo fragmento de recente decisão da lavra da e. Desa. Clarice Claudino da Silva:

“[...] Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (cópias das declarações de imposto de renda e extratos bancários), entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que é empresário e possui a quantia de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) em espécie, conforme declarado ao fisco.

De igual modo, constata-se que o Agravante propôs Ação de Execução em face do Agravado que tem por objeto o recebimento de R$ 329.378,18 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), montante vultoso e incompatível com a alegada hipossuficiência. Assim, em que pese às alegações de que não dispõem de capital para arcar com o pagamento das custas judiciais, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a necessidade da benesse. Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento. Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que: A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei. Não bastasse, ao contrário do que alega a Agravante, a jurisprudência deste Tribunal é forte no sentido de considerar inviável o recolhimentos das custas processuais ao final do processo, vide o RAI n.º 1012090-45.2020.811.0000 (2.ª Câm. Cív., Rel. Desa.ª Marilsen Andrade Addario, j. 30.07.2020), RAI n.º 1012014-89.2018.811.0000 (3.ª Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2018), RAI n. 106.696/2016 (6ª Câm. Cív., Rel. Desa. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2016) e RAR n. 59.056/2015 (2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.06.2015). Dito isso, não obstante a parte tenha requerido o recolhimento das custas ao final,

vislumbro que o caso se amolda ao permissivo legal que autoriza o parcelamento e possibilita que esse recolhimento inicial não desequilibre a vida financeira do Agravante (art. 98, § 6.º, do CPC). No tocante ao número de parcelas, não vejo óbice em autorizar seja feito em 6 parcelas. Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ. Todavia, autorizo o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2020. (N.U 1017004-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO FORMULADO APENAS NO SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência. No tocante ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, insta registrar que o atual Código de Processo Civil permite o direito tão-somente ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não menciona a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo. O pedido de parcelamento das custas foi formulado apenas nas razões recursais, motivo pelo qual, sua análise nesta Corte de Justiça importa em indevida supressão de instância. (N.U 1004118-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017)

Por derradeiro, agiu com acerto o magistrado de origem que, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, concedeu à parte agravante a possibilidade de parcelamento do valor das custas judiciais em 06 (seis) prestações, medida que reputo mais adequada, a qual certamente não onerará o recorrente a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

A propósito, é a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15, verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC). Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.” (N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.” (N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados.

Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no §6º, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT).” (N.U 0007245-82.2014.8.11.0004, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017) g.n.

Ante o exposto, atenta às peculiaridades do caso, na forma do artigo 932, inciso IV, do CPC/15, nego provimento monocrático ao recurso e revogo a liminar anteriormente deferida.

P.I.C.

Cuiabá, 07 de junho de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

No caso, ao interpor o presente agravo interno, a parte agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de agravo de instrumento, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não ataca especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Deveras, o agravante apenas insiste na tese da ausência da capacidade financeira, que possui

diversas constrições judiciais, bloqueios em suas contas, inscrição no SERASA e SPC, baixa e encerramento das atividades da empresa a qual é sócio, faturamento zerado e extratos bancários com saldo negativo.

Entretanto, não rechaça os fundamentos que levaram à conclusão de que possui condições de arcar com as custas processuais, sem que haja comprometimento de seu sustento e de sua família.

Quanto à tese trazida, de que é suficiente a declaração de hipossuficiência para que lhe seja concedida a benesse legal, de se ressaltar o mandamento constitucional trazido pelo art. 5º, inciso LXXIV, senão vejamos:

“Art. 5º

...

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
(g.n.)

Assim, necessário se faz uma interpretação sistemática das normas trazidas nos artigos 98, § 3° e 99, do CPC/15 com o inciso LXXIV do art. 5° da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos, circunstância não evidenciada nos presentes autos.

De se considerar também que, reconhecendo eventual vulnerabilidade financeira momentânea, facultou ao agravante o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas, conforme permissivo legal relativo à matéria.

Assim, não se olvida que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Como já dito, no caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reconsideração da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021